Tribunal: TJDFT
Processo: 0724607-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Progressão de Regime em crime hediondo em face da Lei 13.964/2019, denominada de "Pacote Anticrime". Mesmo que leis posteriores tenham por objetivos agravar censuras a certos delitos, elas não alcançam os atos jurídicos perfeitos, os direitos adquiridos e nem prejudicam a coisa julgada. (Precedentes).
2. Negado provimento ao recurso ao Recurso do Ministério Público.